Tribunal: TJES
Processo: 5003010-37.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003010-37.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e outros
RECORRIDO: JEFFERSON PASSAMAI MENDONCA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003010-37.2020.8.08.0011

RECTES.: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A E LOJAS AVENIDA S.A.

RECDO.: JEFERSON PASAMAI MENDONÇA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA
.
1.

Tese das Recorrentes
:
Alegam que
apresentaram provas irrefutáveis, hábeis e suficientes a demonstrar a contratação espontânea do Recorrido, qual seja: os termos de adesão dos Seguros/Serviços que foram devidamente assinados. Aduzem que, conforme se denota dos termos de adesão aos serviços, os mesmos são papéis separados do termo de adesão ao cartão e até mesmo do comprovante de compra, tendo os mesmos, todas as informações dos serviços contratados e suas condições, tudo devidamente expresso, não podendo ser alegada falta de clareza ou transparência nas contratações. Alega que o Recorrido realizou o pagamento de diversas faturas em que constavam as cobranças referentes aos seguros/serviços, porém, por motivos que desconhecem, a partir da fatura com vencimento em 10/09/2019 deixou de realizar o pagamento referente a estes, haja vista que passou a realizar o pagamento das suas faturas em valores inferior ao que de fato era devido, dando origem a negativação. No tocante ao dano moral afirma que o recorrido não se desincumbiu de comprovar o dano alegado. Requer a reforma da r. sentença de piso, e, alternativamente, a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
2.
Tese do Recorrido:
Aduz que a sentença é cristalina e aborda claramente toda a documentação acostada aos autos. Narra que em que pese existir a assinatura do autor nos documentos, a contratação desses serviços nunca foi de interesse verdadeiro do autor, haja vista que foram embutidos à compra principal, como ficou demonstrado nos autos, configurando assim venda casada
.
Afirma que
a parte Recorrente desconsiderou totalmente todas as diretrizes e comandos do diploma consumerista, não vislumbrando que a celebração de contratos em uma relação de consumo não obriga o contratante a cumprir com obrigações que o coloquem em clara desvantagem. No tocante ao dano moral, aduz que houve a negativação indevida, sendo portanto devido o dano moral.

3
. Sentença:

“
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 485, VI do CPC em relação ao pedido de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para I)
DECLARAR
inexistentes os débitos relativos a “compra da sorte”, “tarifa mensal alerta por SMS”, encargos de atraso, encargos de refinanciamento, encargos incidente, multa, juros de mora, ajuste crédito juros projetado, taxa cobrança atraso fatura e para II)
CONDENAR
o Requerido a INDENIZAR a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data, pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do CPC.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
O
bservo que
o fornecedor, nos termos do art. 6º , III e art. 46 , ambos do CDC , tem o dever de prestar informação clara e objetiva ao consumidor sobre todos os produtos e serviços oferecidos, como também deve oportunizar o conhecimento prévio de todas as condições do contrato a ser celebrado.
Verifico
dos autos
que os ajustes questionados
afronta
m
ao dever de informação, aliada à prática da
vedada

"venda casada"

de produtos
, o que configura falha na prestação do serviço, sendo certo que o consumidor não pode ser cobrado por serviços que não teve a vontade de contratar, vez que a contratação se deu de modo vinculado à contratação do cartão. Observo ainda dos autos, que mesmo contestando os serviços cobrados, o recorrido não obteve qualquer resposta das recorrentes,
ao menos para que estes fossem cancelados, se a parte recorrente considera que houve na prática arrependimento
.
Assim, houve falha na prestação de serviço dos recorrentes que exigiram um valor indevido, bem como negativou indevidamente o nome do autor. Dessa forma plenamente devido o dano moral. S
egundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos
.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos recorrentes,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno os recorrentes em custas, e honorários, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.